Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0721003-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO MYKAEL BRAGA GONCALVES IMPETRANTE: ALINE BATISTA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por ALINE BATISTA DUARTE em favor de RENATO MYKAEL BRAGA GONÇALVES, preso no dia 24/06/2022, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do Paciente, com fundamento nos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei no 11.340/2006, por entender o Magistrado insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Em análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão, na audiência de custódia realizada em 26/06/2022, o Juiz de Direito Substituto, Dr. GUILHERME MARRA TOLEDO, proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do (a) apresentado (a) RENATO MYKAEL BRAGA GONÇALVES, filho de Ronildo Serra Gonçalves e de Helena Braga Gonçalves, nascido em 03/05/1990, autos no 0702326- 39.2022.8.07.0004, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. DECIDO. Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Quanto ao requerimento defensivo, nada a prover, pois não cabe a este magistrado revogar decisão proferida por outro de mesmo grau de jurisdição. As razões trazidas pela Defesa devem ser dirigidas ao Juízo que determinou a prisão, para que ele possa realizar o juízo de valor acerca da necessidade da prisão. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. P.R.I.” O mandado de prisão foi expedido na Ação Penal no 0702326- 39.2022.8.07.0004, que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama. Defende o Impetrante que “a Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se suficientes para manutenção da integridade da suposta vítima” (Num. 36699406 – Pág. 3). Aduz que “após passados quase 60 dias do decreto de prisão preventiva sem que qualquer ato que atentasse contra integridade da vítima ocorresse, não se vislumbra situação que exija medida cautelar mais gravosa, sendo possível atingir o objetivo processual com a decretação de medidas diversas da restrição da liberdade” (Num. 36699406 – Pág. 4). Aponta em favor do Paciente a ausência de condenações anteriores. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao Paciente. Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas. Ao final, requer “a concessão de medida liminar, sob pena de se perpetuar o constrangimento ilegal representado pelo prolongamento injustificável de uma prisão descabida” (Num. 36699406 - Pág. 5). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que analisou as condições de regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora Paciente. De início, na mesma linha intelectiva firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o deferimento de medida liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, o que permite ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade do paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, assim como analisou o Juiz de custódia, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ. A decisão que originou a ordem constritiva fundamentou-se nos seguintes termos(Num. 36699405 – págs. 139/140): “Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de RENATO MYKAEL BRAGA GONCALVES, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 122619627). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do documento de ID 119491877, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de RENATO MYKAEL BRAGA GONCALVES, as quais o impunham a proibição de contato e de aproximação com a ofendida EURIDES DA SILVA FERREIRA. Conforme documento de ID 119491877, página 32, o ofensor foi devidamente intimado da decisão concessiva das medidas supracitadas em 23/1/2022. Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter se aproximado da vítima nos dias 16 e 19 de abril de 2022. Consta do documento de IDs 122619628, 122619635 e 122619637 que a vítima relatou que, no dia 16/4/2022, o ofensor compareceu próximo à residência da vítima, onde passou a injuriá-la e ameaçá-la de morte e no, dia 19/4/2022, o ofensor encontrou a ofendida na parada de ônibus próximo a 14a DPDF, ocasião que a vítima buscou ajuda no interior da delegacia. Isso posto, verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 23/1/2022, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766, sem grifo no original). No mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ: “o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso, as medidas foram aplicadas de forma gradativa. Porém, o recorrente, mesmo intimado previamente para o devido cumprimento, teria desafiado as ordens judiciais ao reiterar no comportamento, gerando temor à vítima. Prisão preventiva devidamente justificada.”(AgRg no RHC 144.955/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021, sem grifo no original). Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima, tendo, inclusive, proferido possíveis ameaças em seu desfavor. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RENATO MYKAEL BRAGA GONCALVES, filho de Helena Braga Gonçalves e Ronildo Serra Gonçalves, nascido em 3/5/1990, nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO, com prazo de validade para cumprimento de 4 (quatro) anos (artigos 109, inciso V, do CP, e art. 24-A, da Lei n.° 11.340/06), nos termos do artigo 74, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. A necessidade de manutenção da prisão poderá ser reapreciada, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Com a prisão, intime-se vítima, esta nos termos do que dispõe o artigo 21 da Lei 11.340/2006. A presente decisão e os mandados/certidões a ela correlatos deverão ser marcados como SIGILOSOS. Após o cumprimento do mandado de prisão, levante-se o sigilo dos documentos referentes à prisão. Tudo feito, ao Ministério Público. Adotem-se as diligências pertinentes. Por fim, inclua-se a vítima no Programa VIVA FLOR. Cumpra-se.” De fato, o fumus comissi delicti decorre das declarações extrajudiciais da própria vítima, dando conta que mesmo após a decretação de medidas protetivas em seu favor, o Paciente a procurou, com ameaças e agressões, demonstrando a insuficiência das medidas anteriormente decretadas, as quais possuía inequívoca ciência (Num. 36699405 – pág. 73). O periculum liberatis, deriva do risco de reiteração delitiva já que o Paciente possui em seu desfavor a ação penal no 0700943-94.2020.8.07.0004, transitada em julgado (Num. 36699405 – pág. 95), por crime de mesma natureza, tornando seu recolhimento ao cárcere medida imprescindível para o resguardo da integridade física e psíquica da vítima. A alegação de primariedade do Acusado não é motivo suficiente para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas inócuas no caso do Paciente, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III), já decretados e descumprido pelo paciente mostraram-se inócuos. Por fim, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). Assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, nada está a corroborar as alegações da Impetrante que favoreçam a antecipação dos efeitos da tutela, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista